Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CHEQUE. ROUBO DE MALOTE. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO CLIENTE E À AO BANCO SACADO. ADULTERAÇÃO DA CÁRTULA. PAGAMENTO INDEVIDO A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica (art. 14, da Lei n. 8.078/90). De mais a mais, segundo entendimento firmado pelo STJ, na súmula 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. A guarda e segurança de valores e títulos de crédito dos clientes constituem atividades precípuas da prestação de serviços bancários. O roubo de malotes, contendo cheques, não se enquadra em causa excludente de responsabilidade e de culpa exclusiva de terceiro, pois representa caso fortuito interno.
3. Incumbe ao banco sacado agir com diligência na conferência dos dados contidos na cártula e obstar o pagamento do cheque com rasura, especialmente no campo destinado ao beneficiário (motivo 35, “Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante ("cheque universal"), ou com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento”), conforme art. 6o da Resolução 1.682/1990 do Banco Central do Brasil.
4. In casu, o dano material suportado pelo autor decorreu de falha na prestação de serviço das duas instituições financeiras envolvidas. A primeira, porque teve seus malotes roubados e demorou mais de dez dias de comunicar o cliente e o banco sacado. Já o banco sacado recebeu o título objeto do crime e compensou a cártula visivelmente fraudada no campo destinado ao beneficiário.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.